Tribunal: STF
Processo: RE 93927
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-18
Data de publicação: 1983-03-18

Ementa:
COISA JULGADA.
1.EM SUA FUNÇÃO POSITIVA, A COISA JULGADA OBRIGA O JUIZ A RECONHECER
A EXISTÊNCIA DA DECISÃO, A QUE ESTA SUJEITO.
2.ENTRE O PRIMEIRO JULGADO E O SEGUNDO, AMBOS DO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS, NÃO HÁ CONTRADIÇÃO. O SEGUNDO, BUSCANDO DAR O SENTIDO REAL
DO PRIMEIRO, FIXOU-LHE O SIGNIFICADO PELO DISPOSITIVO E ATENDENDO A
REGRA "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM".
3.NÃO TENDO HAVIDO OFENSA AO ART-153, PAR-3. DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA, NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.